Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702537-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: YOLANDA SILVANO DE SOUSA, KISLEU GONCALVES FERREIRA, ISMAEL DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 36075524). Peticiona a Agravante requerendo a devolução do prazo recursal, tendo em vista que seu advogado, Dr. Rubens Bortoli Júnior, durante o transcurso de tal prazo, foi submetido a procedimento cirúrgico, o que o impediu de praticar os atos processuais pertinentes. Invoca, para tanto, o estatuído no artigo 223 do Código de Processo Civil e comprova que a cirurgia alegada foi realizada no dia 22/05/2022 (Num. 36075525), além de atestado médico concedendo ao Advogado 15 (quinze) dias de licença médica, a partir de 06/06/2022 (Num. 36075526). Foi intimada a Agravada para se manifestar sobre o petitório, em face do disposto no artigo 10 do CPC e, em atendimento, manifestou ela (Num. 36350806) pelo indeferimento do pedido. Pois bem. Nos termos da nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015), quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá argui-la preliminarmente no ato que deveria ela praticar e não praticou em face da nulidade da intimação. Essa é a regra contida no artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil; confira-se a redação de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” (Grifei). Em comentário ao referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni afirma o seguinte: “Sendo a intimação realizada de forma nula ou ineficaz, a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a pratica do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa a agilizar o andamento do Feito. Apenas se não for possível a prática imediata o ato adiante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9o, CPC)” (MARINONE, Luiz Guilherme et alii. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 289). Assim, considerando que o ato que a Agravante poderia praticar, caso a intimação fosse realizada de forma regular, seria a interposição de recurso de embargos de declaração ou de recurso especial, deveria ela ter apresentado a peça respectiva (embargos de declaração ou recurso especial), arguindo, preliminarmente, o pedido de justificativa para a interposição do recurso após o decurso do prazo legal (alegação de justa causa), o que não fez e, portanto, o direito de praticar o ato encontra-se sob o manto da preclusão. Ademais, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que “mesmo em casos se interposição do recurso após o prazo legal, em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos” (AgRg no AREsp no 1.628.410/PB, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020), o que não foi demonstrado no caso em tela, em especial, a possibilidade de substabelecer. No mesmo sentido: 1) - AgRg no RCD no AREsp no 1.686112/TO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020; 2) – AgInt no RMS no 66.858/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; 3) - Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; 4) - Acórdão 1327108, 07032198920208070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com essas considerações, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo. I. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator